Tribunal: TJSP
Processo: 0001772-04.2015.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Parceria agrícola – Ação indenizatória – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa configurado – Indeferimento da prova oral, seguida de improcedência por ausência de prova – Relevância da oitiva de testemunhas para esclarecimento sobre alegado pedido para atrasar a colheita da safra de 2008 – Indícios favoráveis aos autores diante da ausência de notificação extrajudicial cobrando a

Ementa:
Parceria agrícola – Ação indenizatória – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa configurado – Indeferimento da prova oral, seguida de improcedência por ausência de prova – Relevância da oitiva de testemunhas para esclarecimento sobre alegado pedido para atrasar a colheita da safra de 2008 – Indícios favoráveis aos autores diante da ausência de notificação extrajudicial cobrando a entrega da cana de açúcar no prazo correto – Sentença anulada para reabertura da instrução – Recurso dos autores ao qual se dá provimento.